Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726195-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ADAIZA ALVES DE MOURA, MOURA ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0700533-50.2017.8.07.0001, movido em desfavor de ADAIZA ALVES DE MOURA e OUTRO, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens via SISBAJUD, na modalidade repetida pelo período mínimo de 30 dias (ID 99226613, origem). Nas razões (ID 28172512), relata ter pleiteado a pesquisa por ativos financeiros dos executados via sistema SISBAJUD, considerando as novas funcionalidades do sistema, em especial a reiteração automática de ordens de bloqueio conhecida como “teimosinha”. Afirma que, segundo entendimento jurisprudencial, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, ou se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, é justificável a repetição da medida e, no caso, a última pesquisa foi realizada em 2018. Com tais argumentos, busca a antecipação de tutela para que seja deferida pesquisa via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 28172515). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens dos executados pelo sistema SISBAJUD na forma reiterada (teimosinha). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. In casu, a última consulta ao BACENJUD foi realizada em novembro de 2018 (ID 27225853, origem), ou seja, há quase três anos, o que, em tese, demonstraria a plausibilidade no direito invocado. No entanto, o exequente requereu especificamente a “reiteração de pesquisa no SISBAJUD, desta vez de forma repetida pelo período mínimo de 30 (trinta) dias”, isto é, na modalidade “teimosinha”. Embora tenha ocorrido uma renovação tecnológica do sistema de busca de ativos, a funcionalidade conhecida como “teimosinha” – reiteração automática de ordens de bloqueio – ainda não se encontra liberada no SISBAJUD, conforme informações obtidas no site https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/[1]. Por oportuno, confira-se o recente julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PESQUISA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CÓPIAS DE CONTRATOS E CHEQUES, ALÉM DE EXTRATOS DE FGTS E PIS DO EXECUTADO. CONSULTA SISBAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A execução arrasta-se desde 2011 e já foram realizadas inúmeras diligências com o intuito de obter a satisfação do crédito, sem o êxito esperado, o que justifica a busca dos extratos bancários e das faturas do cartão de crédito do devedor pelo sistema Sisbajud. 2. A obtenção dos extratos do PIS e FGTS do devedor é inócua, já que os valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e ao PIS-PASEP são impenhoráveis, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990 e do art. 4o da Lei Complementar 26/1975. 3. A reiteração automática de consulta ao Sisbajud está, no momento, impossibilitada, pois a ferramenta apelidada "teimosinha" ainda não foi implementada, conforme consta da página web cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesse parte, parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1350757, 07496466820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Noutro vértice, em decisão posterior, o Juízo de origem determinou a intimação do agravante para indicar bens penhoráveis e sua localização, sob pena de suspensão do processo. Tal medida, caso venha a ocorrer, não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante, sobretudo porque a prescrição também fica suspensa (§ 1o do art. 921 do CPC) e, sendo encontrados bens penhoráveis, o processo pode prosseguir a qualquer momento, inclusive após seu eventual arquivamento (§3o do art. 921 do CPC). Logo, em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausentes, neste momento, os requisitos autorizadores para concessão da liminar, podendo a matéria ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. [1] “Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud”. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator